Tribunal: TJBA
Processo: 8019476-93.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8019476-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IVAN REIS CERQUEIRA Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA CYNARA FERNANDES ROCHA GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA (SUSPENSÃO DE CPF). RECURSO DESPROVIDO, COM REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA MEDIDA ATÍPICA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação penal, pela suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, citado por edital e não comparecente, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. 2. A decisão recorrida, embora tenha indeferido a custódia cautelar, impôs medida consistente na suspensão temporária do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do acusado, até seu comparecimento em juízo para atualização de endereço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não localização do acusado, mesmo após esgotadas as diligências e realizada a citação por edital, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal; e (ii) saber se é juridicamente admissível a imposição de medida cautelar atípica consistente na suspensão do CPF do acusado com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva exige a demonstração cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. A mera não localização do acusado para citação pessoal, ainda que seguida de citação por edital, não configura, por si só, fundamento idôneo para a custódia cautelar. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a simples ausência do réu ou sua não localização não autoriza a prisão preventiva, quando dissociada de elementos concretos indicativos de fuga deliberada ou risco efetivo à aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, HC 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.05.2020). 6. No caso, embora tenham sido realizadas diversas diligências para localização do acusado, inexistem elementos concretos que evidenciem intenção deliberada de furtar-se à aplicação da lei penal além da inércia após a citação ficta. A suspensão do processo, prevista no art. 366 do CPP, revela-se medida adequada ao estágio processual. 7. Por outro lado, as medidas cautelares penais submetem-se ao princípio da legalidade estrita e da tipicidade processual. O art. 366 do CPP prevê, como consequências da revelia após citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, a possibilidade de produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais, não contemplando medidas restritivas atípicas. 8. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de poder geral de cautela no processo penal para a criação de medidas restritivas inominadas (STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06.10.2020). A suspensão do CPF configura restrição relevante a direitos civis, sem previsão legal específica, violando o princípio da legalidade. 9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia igualmente afasta a possibilidade de imposição de suspensão de CPF ou CNH com fundamento no art. 366 do CPP (TJBA, RSE 8043137-04.2025.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 07.08.2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. De ofício, revoga-se a medida cautelar atípica de suspensão temporária do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do acusado, mantidos os demais termos da decisão. Tese de julgamento: “1. A simples não localização do acusado para citação pessoal, ainda que seguida de citação por edital, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, ausentes elementos concretos de periculum libertatis. 2. É inadmissível, com fundamento no art. 366 do CPP, a imposição de medida cautelar atípica consistente na suspensão do CPF do acusado, em observância ao princípio da legalidade estrita no processo penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CP, art. 304; CPP, arts. 312, 313 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, HC 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.05.2020; STF, HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06.10.2020; TJBA, RSE 8043137-04.2025.8.05.0001, Rel. Desª Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 07.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8019476-93.2025.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, o IVAN REIS CERQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, modificando, no entanto, DE OFÍCIO a decisão vergastada, para revogar a medida cautelar de suspensão temporária do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do acusado IVAN REIS CERQUEIRA, mantendo a decisão nos seus demais fundamentos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06